Tribunal: TJDFT
Processo: 0702020-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.300 DO STJ. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou recurso, nos quais a recorrente sustenta a existência de omissão e contradição na análise de extratos do PASEP, afirmando equívoco na qualificação dos lançamentos e pleiteando a aplicação do Tema 1.300 do STJ, com redistribuição do ônus da prova e atribuição de efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) definir a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração diante das alegações apresentadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à revisão da valoração das provas já examinadas no julgamento.
4. A contradição sanável por embargos é apenas a interna ao julgado, caracterizada por desarmonia entre fundamentação e conclusão, o que não se confunde com inconformismo da parte com a interpretação adotada.
5. O acórdão embargado examinou expressamente os extratos juntados aos autos e concluiu que os lançamentos ocorreram em conta de titularidade da Recorrente, adotando premissa fática clara e coerente com o conjunto probatório.
6. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou a controvérsia relativa ao Tema 1.300 do STJ, delimitou as hipóteses de distribuição do ônus da prova e afastou sua incidência ao concluir que não se tratava de saque presencial em agência.
7. A decisão também registrou a ausência de impugnação específica quanto a saques individualizados por data e valor, demonstrando enfrentamento suficiente e fundamentado das alegações recursais.
8. Inexistente qualquer vício elencado no art. 1.022 do CPC, é incabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
9. A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo suficiente a mera interposição do recurso para tal finalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e rejeitado, mantido o acórdão recorrido em sua integralidade.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame da valoração das provas, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, é incabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, art. 1.025 e art. 489, § 1o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.300 do STJ.